Tribunal: STF
Processo: RE 1367960
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais no Recurso Extraordinário, reconheceu a idoneidade das decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que deferiram medidas cautelares em investigação criminal. Os embargantes alegam omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 337 do RISTF, ou se houve apenas tentativa de rediscutir matéria já apreciada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração somente se admitem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses exaustivas previstas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF.



    4. O acórdão embargado examinou de forma clara a legalidade das medidas cautelares deferidas pelo TJMG, fundamentadas em indícios consistentes oriundos da investigação, não havendo ausência de motivação nem violação aos arts. 5º, X, XII e LVI, e 93, IX, da Constituição.



    5. É irrelevante, para a solução da controvérsia, se o STJ concedeu ordem em habeas corpus de ofício ou a pedido, pois esta Corte procedeu à requalificação jurídica da matéria à luz da Constituição.



    6. A referência ao parecer da Corregedoria-Geral do MP não foi exclusiva na fundamentação do TJMG, que também se baseou em elementos de investigação suficientes para embasar a decisão.



    7. Alegações de constrangimento ilegal ou de ilegalidade na investigação devem ser apreciadas no curso da ação penal, não sendo cabíveis na devolutividade dos recursos que então culminaram nos estritos limites dos presentes embargos.



    8. Os embargantes buscam rediscutir o mérito da decisão, providência incabível nesta via, inexistindo qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Embargos de declaração rejeitados.